Tribunal: TJDFT
Processo: 0718727-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Administrativo e Processual civil. Agravo de instrumento. Ação de interdito proibitório e indenização por danos materiais e morais. Causa de pedir. Aferição de divisas de faixa de domínio de imóvel para construção de rodovia. Pretensão endereçada a entes estatais e terceiro. Legislação consumerista. Inaplicabilidade. Prova pericial. Necessidade. Inversão do ônus probatório. Requisitos ausentes. Descabimento. Ônus probatório. Cláusula geral. Prevalência (CPC, arts. 95 e 373, I e II). Autora beneficiária da gratuidade de justiça. Alforria do pagamento dos honorários periciais. Regulamentação própria (Portaria Conjunta no 116/2024 do TJDFT). agravo provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação de interdito proibitório e indenização por danos materiais e morais, invertera o ônus da prova e debitara aos entes públicos acionados o ônus de anteciparem os custos da prova pericial demarcatória destinada à definição dos limites do imóvel de titularidade da autora em relação ao local em que será construída rodovia.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da legitimidade de, no ambiente de ação que não encarta relação de consumo, haver a inversão do ônus da prova, conquanto o ônus de evidenciar os fatos constitutivos do direito invocado esteja reservado à parte autora e seja beneficiária da justiça gratuita.
III. Razões de decidir
3. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no artigo 373 do estatuto processual, à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e à ré, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.
4. Aferidas as peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo probante ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, o juiz está legitimado a promover a inversão do ônus probatório, afastando episodicamente os regramentos inerentes à clausula geral que pauta a repartição do encargo probatório como forma de se cumprir o enunciado inerente ao devido processo legal que estabelece que à parte é assegurada a ampla defesa e, como corolário, a produção de todas as provas lícitas aptas a influenciarem a elucidação da matéria de fato (CPC, art, 373, I e I, e §1o)
5. Conquanto indispensável incursão probatória, inclusive mediante a produção de prova pericial, não se afigurando dificultoso ou impossível à parte a quem interessa viabilizar sua produção, não se divisam os pressupostos indispensáveis à subversão do ônus probatório, inclusive porque a inversão do encargo não pode ser promovida à guisa de subverter a assunção dos custos da prova necessária, devendo, portanto, ser prestigiada a regulação geral que pauta a repartição do ônus probatório.
6. A par da circunstância de a parte litigar sob o pálio da justiça gratuita não ensejar a inversão do ônus da prova, ressoa inexorável que a distribuição do ônus da prova não se confunde com a responsabilidade pelo adiantamento do valor relativo aos honorários de perito, que, no caso do beneficiário da gratuidade de justiça segue regra específica, estabelecida, no âmbito desta Casa de Justiça, pela Portaria Conjunta no 116/2024, a qual previra os termos para o custeio dos honorários periciais pelo Estado, a fim de atender às demandas dos beneficiários da justiça gratuita.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido e provido. Unânime.